Tribunal: TJDFT
Processo: 0713380-17.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713380-17.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO HUGO CANDIDO APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO MOOVE D E S P A C H O A gratuidade de justiça foi revogada, contudo, a decisão que a revogou foi cassada, não tendo sido analisado novamente o pedido. O apelante não recolheu o preparo e requer o benefício. Tenho entendimento consolidado de que, para a concessão do benefício, faz-se necessária a efetiva comprovação da hipossuficiência. Isso porque, a Constituição Federal determina que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, inciso LXXIV). Assim, intime-se a parte apelante para comprovar a alegada hipossuficiência no prazo de 05 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 4 de dezembro de 2024 13:32:23. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador